Tribunal: TJES
Processo: 0008669-54.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008669-54.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CABRAL WINGLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008669-54.2016.8.08.0011

APELANTE: LUCAS CABRAL WINGLER

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§ 2º, I,
DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA. 2ª FASE.
MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito de absolvição se a condenação está suficientemente lastreada nas provas dos autos, especialmente as declarações firmes e harmônicas da vítima e do policial militar responsável pelo flagrante, enquanto a negativa do acusado, trazida apenas extrajudicialmente, restou isolada e carente de credibilidade.

2.
Dosimetria
. Na 1ª fase, a fundamentação empregada para elevação da pena-base é concreta e adequada. De qualquer forma, o questionamento carece de interesse, porquanto a atenuante da menoridade relativa, já reconhecida na r. Sentença, devolveu a pena ao mínimo legal.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008669-54.2016.8.08.0011

APELANTE: LUCAS CABRAL WINGLER

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS CABRAL WINGLER

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (
link
no Id. 3789794, pp. 219-228), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º
,
I,
do Código Penal
, à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s

e 08 (oito) meses
de reclusão

e
14
(
quatorze
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de abril de 2014, por volta das 08h35min, na Rua Pinheiro Junior, Bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), e um aparelho celular avaliado em R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), pertencentes à vítima Margareth de Souza Neves Bernardo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não há como acolher o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 15-17), no Auto de Apreensão (p. 21), e nas provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, nota-se que o acusado
foi flagrado n
o dia seguinte ao crime portando uma arma de fogo,
e, ao ser informada pelos policiais sobre essa prisão, estando a pessoa em condições assemelhadas àquelas relatadas no Boletim de Ocorrência, a vítima imediatamente reconheceu o suspeito como a pessoa que praticara o roubo contra ela no dia anterior.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No caso, verifica-se que, em seu depoimento
extrajudicial
, a vítima disse que poderia reconhecer o apelante, pois ele a abordara com arma em punhos, abraçando-a e levando-a a um local sem testemunhas, ocasião em que ficou esfregando a arma na face dela, enquanto determinava que abrisse a bolsa e lhe entregasse o dinheiro e o aparelho celular. Também relatou que, ao soltar a depoente, o ladrão disse
“sua Ave-Maria não vale de nada, só vale debaixo do chão”.
Por fim, acrescentou que reconheceu a arma utilizada no crime como aquela com a qual o acusado tinha sido apreendido (pp. 45-47).

Em
juízo
, a vítima confirmou os fatos, relatando que, de fato, foram apresentadas fotografias diferentes, tendo ela reconhecido o acusado, bem como não teve dúvidas em reconhecer o acusado e a arma utilizada (mídia anexa).

Cumpre ressaltar que o acusado fora flagrado um dia após os fatos, na posse da mesma arma utilizada no crime e a bordo da mesma bicicleta que já havia sido mencionada anteriormente pela vítima, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência (pp. 15-17).

Importa destacar que, de fato, a arma de fogo utilizada e apreendida (garrucha) é visualmente bastante
sui generis
, conforme se extrai das fotografias (pp. 35 e 37), o que somente reforça a convicção condenatória a partir das descrições da vítima.

Acrescente-se que, segundo o policial Vagner Lopes Maciel, responsável pelo flagrante, o acusado realmente
estampava as mesmas características descritas detalhadamente pela vítima
(p. 133).

Dessa forma, observa-se que a negativa do apelante, apresentada apenas extrajudicialmente (p. 33) – pois foi declarado revel (p. 167) –, encontra-se isolada nos autos e carente de credibilidade, motivo pelo qual o pleito absolutório
não prospera.

Passando à
dosimetria
, a defesa questiona a elevação da pena de 04 (quatro) para
05 (cinco) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(
“não bastasse a prática do roubo, ainda zombou da vítima, dizendo-Ihe sua ‘Ave-Maria não vale de nada, só vale debaixo de chão’”
).

Com efeito, após consumar o crime, tendo esfregado a arma na face da vítima, o acusado ainda zombou da sua fé, elementos concretos que justificam a elevação da pena-base.

De qualquer forma, o pleito careceria de interesse, porquanto, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena fora devolvida ao mínimo legal, somente sendo majorada, na 3ª fase, em 1/3 (um terço), em decorrência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal (redação vigente à época do crime), nada havendo que se reformar.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Leticia França Matiello
, OAB/ES nº
18.294
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)